Tribunal: TCU
Processo: 036.349/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Derivaldo Romão dos Santos e Maria Clarice Ribeiro Borba contra o Acórdão 1260/2023-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração, interpostos por Derivaldo Romão dos Santos e Maria Clarice Ribeiro Borba contra o Acórdão 1260/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar os recorrentes quanto ao teor desta deliberação.